Tribunal: TJDFT
Processo: 0715703-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. QUALIFICADO. QUATRO AGENTES. REQUISITOS DA PRISÃO. PRESENÇA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. NECESSIDADE DA PRISÃO POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO E PARA APLICAR A LEI PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I - Não se conhece da ordem quando se trata de mera repetição de pedido anteriormente examinado em impetração distinta.
II - Presentes prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, não há que se falar em nulidade da decisão proferida nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, que manteve a prisão preventiva de agentes aos quais se imputa a prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, por meio que dificultou a defesa da vítima e que resultou perigo comum, diante da gravidade concreta da conduta.
III - O fato de a paciente se encontrar em local incerto e não sabido, o que impossibilitou a citação pessoal, demonstra o cabimento da prisão preventiva, por conveniência da instrução e para aplicação da lei penal.
IV - Não se concede prisão domiciliar humanitária para paciente que não comprova a imprescindibilidade de sua presença para os cuidados da filha menor, notadamente em se tratando de crime cometido com violência.
V - O prazo fixado na legislação para a instrução criminal é impróprio, não decorrendo de mera soma aritmética, devendo ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
VI - Ademais, a atual situação de pandemia, com a necessidade de tomadas de diversas medidas para prevenção e redução de riscos, inclusive a suspensão de audiências presenciais ou medidas que possam elastecer a instrução, configura situação de força maior que deve ser levada em conta para análise acerca do excesso de prazo.
VII - Tratando-se de ação penal de competência do Tribunal do Júri, cujo procedimento é diferenciado, contra quatro réus, observando-se que o feito está recebendo o adequado impulso, não havendo desídia estatal, não se verifica constrangimento ilegal por excesso de prazo.
VIII - Ordem parcialmente conhecida e nesta parte, denegada.